Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005177-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (EMBARGANTE), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES - CPF: 475.784.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1005177-47.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ISRAEL VENDRAME

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE PENHORA DA PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – PREVISÃO DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Apresentado embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas em recursos anteriores, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de qualquer vício hábil a ensejar o manejo do referido recurso, impõe-se a fixação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ISRAEL VENDRAME

interpõe
recurso de embargos de declaração (ID no 53012469),
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acordão (ID. 52609971) que
negou provimento ao Recurso de Agravo Interno (ID. no 46546978)
, mantendo a
decisão monocrática (ID. 45561466) que rejeitou os Embargos Declaratórios constantes no ID. 43127470,
que visavam reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005177-47.2020.8.11.0000
,
interposto

pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, deferindo a penhora da parte comercial do imóvel matriculado sob o no 1.032, por restar comprovado que parte do mesmo não preenche os requisitos de impenhorabilidade.

Em suma, sustenta o recorrente que ocorreu omissão no v. acordão, posto que não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, violando o § 1o do art. 489 do CPC/15.

Para tanto, afirma que na preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de peças obrigatórias verifica-se que a decisão apenas limitou-se a transcrever um parágrafo da decisão exarada monocraticamente no julgamento do agravo de instrumento,
ou seja, “
fundamentação per relatione” a qual foi expressamente proibida pelo novo CPC, especialmente, quanto ao Agravo Interno que no art. 1.021 o legislador criou regra específica no qual proíbe a reprodução da decisão monocrática agravada”.

Salienta, ainda que, quanto à preliminar de nulidade da decisão por ser a mesma
ultra petita
, a decisão embargada apenas analisou a incidência do art. 141 do CPC/15, sem, contudo, analisar a incidência do princípio da congruência previsto expressamente no art. 492 do CPC/15, posto que a decisão não pode conceder à parte aquilo que não foi pedido, ainda que dentro de um universo mais amplo do pedido inicial.

E por fim, quanto ao mérito propriamente dito, não foi analisada a impenhorabilidade do bem haja vista se tratar de bem de família em razão do exercício da profissão no local do imóvel.

Sob tais argumentos, pugna sejam sanadas as omissões apontadas, bem como haja manifestação expressa dos dispositivos legais indicados (art. 1o da Lei 8.009/90 - impenhorabilidade do bem de família).

Contrarrazões no ID no 55151494.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, senão vejamos uma parte da decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento:

Denota-se dos autos que a cooperativa bancária agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos executados, visando o recebimento de seu crédito no valor de R$ 319.455,42, referente à Liberação de Crédito (ID. 35821983).

Sobreveio a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n. 1.032 do CRI de Tangará da Serra/MT, proferida pelo Dr. Flávio Maldonado de Barros, in verbis:

“Restou devidamente comprovado nos autos que o bem em questão se destina à sua residência. Afinal, da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 223 constou a existência de “um pequeno apartamento ocupado para moradia de Israel Vendrame”.

[...]

Já o documento de fls. 248/255, não obstante faltante a folha que indicaria os bens imóveis comuns do casal, no item “4.2” de fls. 252/253, é perfeitamente possível verificar quais são os bens e direitos pertencentes ao executado, sendo certo que o único imóvel urbano seria aquele objeto da discussão em questão e, como já dito, seria utilizado como sua residência.

Não se desconhece a existência de outros imóveis de propriedade do executado, porém, seriam imóveis rurais e, do compulsar dos autos, não consta qualquer elemento de convicção dando conta de que não residiria no imóvel penhorado, mas, sim, em outro imóvel de sua propriedade. Ao contrário disso, o auto de constatação de fls. 140/141 é expresso em apontar, no que se refere ao imóvel matriculado sob n. 20.915, “que não existe nenhum morador na área descrita pela referida matrícula”.

Aliás, do aludido o auto de constatação de fls. 140/141 constou expressamente: “que segundo informações de testemunhas, o proprietário da área Sr. Israel Vendrame não reside e nem nunca residiu na área”.

Vale dizer, ainda, que o documento de fls. 248/255 data dos idos de 2006, enquanto a certidão de fl. 201 data de 26 de novembro de 2018, de modo que, mais atualizada, indica que o executado, no momento, é proprietário apenas dos imóveis matriculados sob n. 1.032 e sob n. 20.915.”

Contra referida decisão a Cooperativa Bancária agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Na espécie, discute-se (im)penhorabilidade do bem imóvel matriculado sob n. 1.032 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Observa-se da primeira Certidão do Oficial de Justiça que (ID. 35821978):

AUTO DE CONSTATAÇÃO

Certificamos nós Oficiais de Justiça abaixo assinados que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível e extraído dos autos acima identificados, nos dirigimos aos endereços descritos no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo PROCEDEMOS À CONSTATAÇÃO DOS IMÓVEIS:

• A) IMÓVEL SOB MATRÍCULA N.o 1.032:

No dia 10/04/2018 às 16:20 horas, nos dirigimos até o imóvel urbano descrito na matrícula N.o 1.032, acompanhados pelo representante legal da parte exequente Dr. Daniel Victor Farias Castro, OAB 17.609, ocasião em que constatamos
se tratar de um prédio comercial e residencial
, na qual a recepcionista da parte térrea, Sra. Márcia, informou que lá funciona a empresa COFEMA, que segundo ela, é de propriedade do requerido Sr. Israel Vendrame, cuja empresa se trata de uma representação comercial de insumos agrícolas, sendo que, o
segundo andar do prédio é composto por duas salas comerciais
, em que uma encontra-se alugada para a empresa AMAGGI, e
a outra encontra-se desocupada
; no terceiro andar, segundo a informante,
existem 02 (dois) apartamentos residenciais alugados
, na oportunidade solicitamos da Sra. Márcia cópia dos contratos de locação, momento em que fomos informados que tais contratos estariam sob posse da Imobiliária DHM.
Questionada se o requerido Israel Vendrame residiu ou reside naquele imóvel, a Sra. Márcia informou que ele já residiu no imóvel há alguns anos, porém, desde que ela começou a trabalhar na empresa, há 03 (três) anos, ele não mais residiu no local.

Diante das informações acima prestadas, respondemos a Vossa Excelência as seguintes questões:
1. Quem reside no imóvel sob matrícula 1.032?

Constatamos que para fins residenciais, há dois apartamentos locados para terceiros, onde não foi possível obter os nomes dos moradores, contudo, nenhum deles é o requerido Israel Vendrame.

2. É desenvolvida alguma atividade comercial/produtiva no local?

No imóvel é desenvolvida pelo requerido Israel Vendrame uma atividade comercial com a empresa COFEMA, e as demais salas do imóvel são utilizadas para fins de locação comercial e residencial.”

No entanto, ainda existindo dúvida sobre qual a finalidade do imóvel, o d. magistrado determinou (ID.35821984): “EXPEÇA-SE novo mandado de constatação para que o Sr. Oficial de Justiça se dirija até o endereço do imóvel alvo da Matrícula n. 1.032 (fls. 60/61) a fim de aferir quem reside no respectivo imóvel e/ou se é desenvolvida alguma atividade comercial/produtiva no local, de modo que deverá tomar contato direito com os moradores/locatários.”

Aportou aos autos a seguinte certidão (ID.35821985):

“Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço mencionado no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo CONSTATEI que o imóvel com matrícula 1032 do RGI local trata-se de edifício com três pavimentos (térreo mais dois andares) e possui a seguinte ocupação:
TERREO (sala comercial com frente para a avenida Brasil) é ocupado pela empresa COFEMA Comércio de Insumos Ltda, de propriedade de Israel Vendrame e seu filho Jonas Vendrame, e os fundos sendo utilizado como estacionamento do proprietário e locatários);
1o ANDAR
tendo duas salas comerciais ocupadas (alugadas) pela empresa AMAGGI,
e, um pequeno apartamento ocupado para moradia de Israel Vendrame;

2o ANDAR
possui dois apartamentos administrados pela imobiliária DHM e alugados atualmente para Miquelangelo Basso e Jovialdo (AMBEV). Para tal constatação adentrei em todos os ambientes do imóvel e conversei com o proprietário do imóvel bem como com funcionários e locatários que foram encontrados.
O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 22 de outubro de 2019.”

Verifica-se portanto que o imóvel em questão é amplamente comercial e ainda que se considere que o agravado reside em uma da salas, pode-se considerar portanto, sua
finalidade mista
.

A Lei no
8.009
/90, assim dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família:

“Lei 8.009/90 - Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Logo, para que se constitua a proteção do bem de família é necessário que: (a) o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar; e (b) que os membros da família nele residam ou que os recursos obtidos com o aluguel são empregados para assegurar a moradia da família.

Percebe-se, assim, que a impenhorabilidade conferida ao bem de família tem como finalidade garantir a habitação do devedor, não devendo ser empregada quando o bem tenha outras finalidades.

Tratando-se de bem imóvel misto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a constrição parcial da propriedade, desde que seja possível o seu desmembramento e que não haja prejuízo para a área residencial, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA DIVISÍVEL. PAVIMENTOS INDEPENDENTES. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO PAVIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial das Turmas componentes da Segunda Seção desta Corte Superior é firme no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal.

2. Contudo, esta Corte possui também o entendimento de que é

viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família,

quando desmembrável, e desde que este desmembramento não

prejudique ou inviabilize a residência da família.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou tratar-se de

imóvel com destinações distintas e separadas uma da outra, situando-se a

parte comercial no pavimento térreo e a residencial no pavimento

superior, ficando caracterizada a possibilidade de penhora da fração do

bem relativa à parcela de uso comercial.

4. A alteração do acórdão recorrido, para concluir pela indivisibilidade do imóvel ou afastar o seu uso comercial, na forma que pretende o recorrente, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

I - Segundo a jurisprudência desta Corte, "o indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor e o transcurso in albis do prazo para cumprimento da diligência determinada, ex vi do disposto no artigo 284, do CPC." (REsp 812.323/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 2.10.08).

II - É possível a penhora de parte do bem que não se caracteriza como bem de família quando, levando-se em conta as peculiaridades do caso, não houver prejuízo para a área residencial do imóvel também utilizado para o exercício de comércio.

III - Hipótese em que o andar inferior do imóvel é ocupado por duas lojas, ficando restrita a moradia dos recorridos ao andar superior. Recurso Especial provido.

(REsp 1018102/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 23/08/2010)

BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DUPLA DESTINAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A PENHORA DE IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. ALEGAÇÕES LEVANTADAS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL CUJA VERACIDADE, SE COMPROVADA, PODE AUTORIZAR A PENHORA DA PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REANÁLISE PROBATÓRIA E READEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO POR ESTA TURMA NO JULGAMENTO DO REsp 1.018.102/MG. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - Conforme estabelece o artigo 1o da Lei n. 8.009/90, o imóvel destinado à residência familiar é impenhorável, salvo quando caracterizada alguma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 3o.

2. - O Tribunal estadual, objetivando a efetivação da execução, determinou a penhora do imóvel em razão das circunstâncias colhidas durante todo o histórico processual que revelaram atitudes procrastinatórias do Executado e patrimônio suficiente para quitação da dívida.

3. - Os argumentos levantados nas contrarrazões do Recurso Especial são plausíveis diante das circunstâncias que envolvem o caso em análise.

4. - Tendo em vista a possibilidade da execução recair sobre a parte comercial do imóvel, conforme já decidido pela Terceira Turma desta Corte (REsp 1.018.102/MG), devem os autos retornar ao Tribunal estadual para reanálise probatória.

5. - Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem e, eventualmente concluindo tratar-se de imóvel com dupla destinação, prosseguir a execução com a penhora da parte comercial do imóvel.

(REsp 1150957/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 05/10/2011)

Neste contexto, considerando a ausência de demonstração nos autos de que a penhora parcial do imóvel poderia acarretar prejuízos à residência do agravado, impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que sobre as partes destinadas ao uso comercial do imóvel não incide a proteção da Lei no
8.009
/90.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
dou provimento parcial
ao recurso monocraticamente para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora da parte comercial do imóvel matriculado sob o no 1.032, por restar comprovado que parte do mesmo não preenche os requisitos de impenhorabilidade.

P.I.C.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Dessa forma, considerando que os pontos de irresignação destes embargos constituem matéria exarada exaustivamente nos autos, de plano se constata que a intenção do embargante, em verdade, é ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Desta feita, se o
decisum
embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra bem fundamentada no corpo da decisão, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Dessa forma, conclui-se que a parte embargante está a veicular o seu inconformismo contra a decisão embargada, pretendendo, repita-se, o reexame da causa, o que é sabidamente vedado nesta seara.

Diante desse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência do recurso, fica reconhecido o seu caráter manifestamente protelatório, razão pela qual deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento), prevista no parágrafo segundo do art. 1.026, do CPC/15:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração e, reconhecendo o caráter protelatório, aplico à parte embargante a multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC/15 em 1% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020